Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001892-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), JOSE LINO DA SILVA FILHO - CPF: 035.718.836-59 (PACIENTE), 2o VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIANNE APARECIDA DA SILVA - CPF: 015.765.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINO LOURENCO DA SILVA - CPF: 249.915.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA GONCALVES VALADARES SILVA - CPF: 001.103.951-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: direito processual penal. Habeas corpus. Tentativa de estelionato. Excesso de prazo na investigação criminal. Trancamento do inquérito policial. Violação ao princípio da razoabilidade. Impetração conhecida em parte. Ordem concedida
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo que não encerrou o inquérito policial pelo cometimento, em tese, de tentativa de estelionato visando o trancamento do inquérito policial

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) falta de provas de materialidade; 2)
atipicidade da conduta
; 3) excesso de prazo para encerramento do inquérito policial.

III.
Razões de decidir

1.

As análises de provas de materialidade e atipicidade da conduta retratam matérias inerentes à instrução criminal, portanto não passíveis de aferição em sede de
habeas corpus
.

2.

A prorrogação das investigações criminais pressupõe justificativa ou motivação da autoridade policial e/ou do órgão do Ministério Público, em observância ao princípio da razoabilidade, visto que
“não se admite que alguém seja objeto de investigação eterna
”.

3.

Não
“é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados”.

IV.
Dispositivo e tese.

Impetração conhecida em parte e ordem concedida
para trancar o inquérito policial
, com extensão dos efeitos aos coinvestigados.

Sopesada a ausência de complexidade do procedimento investigatório [um delito, três indiciados, e uma vítima], bem como a insegurança jurídica causada pela tramitação do inquérito policial, instaurado há mais de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses, sem obtenção de elementos para deflagração da persecução criminal, o trancamento do procedimento investigativo afigura-se pertinente.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art. 171, § 2o, VI, art. 14, II; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:

STF, INQ 4.660, Rel. Min. Gilmar Mendes, 11.12.2018; STJ,
AgRg no HC no 899.156/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.5.2024;
HC no 639.572/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, de 3.3.2023; RHC n. 58.138/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, 4. 2.2016; HC no 799.174/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 23.6.2023; HC no 903.562/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 9.8.2024; RHC no 135299/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 16.3.2021; TJMT,
Enunciado Criminal 42;

HC NU 1032409-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 31.1.2025
.

Doutrina citada
: ZDANSKI, Claudinei. O princípio da razoável duração do processo e seus reflexos no inquérito policial. Disponível em:
www.jus.com.br
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001892-70.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. RHAZZES MORAIS DELGADO

PACIENTE(S): JOSE LINO DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSE LINO DA SILVA FILHO
contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (NU 0003329-16.2019.8.11.0020), por não ter encerrado o inquérito policial pelo cometimento, em tese, de tentativa de estelionato [fraude no pagamento por meio de cheque] - art. 171, § 2o, VI, c/c art. 14, II, ambos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta: 1) a ausência de provas de materialidade; 2) atipicidade da conduta por ausência de intenção de
“fraudar ou induzir outrem a erro”
; 3) excesso de prazo para oferecimento da denúncia [inquérito policial instaurado em 24.7.2019]
“permaneceu sem trâmite por anos, apenas sendo requerida novas dilações de prazo”
.

Requer a concessão da ordem para determinar o trancamento do inquérito policial (ID 127181186), com documentos (ID 127187151/ID 127187151).

O pedido liminar foi indeferido (ID 265461283).

O Juízo singular prestou informações (ID 267244314).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Tentativa de estelionato. Pretendido trancamento do inquérito policial no 0003329.16.2019.8.11.0020. Alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, configurando constrangimento ilegal. Ausência de provas da materialidade delitiva.
Inviabilidade
.
O trancamento de ações penais e inquéritos policiais pela via mandamental somente se mostra viável quando, comprovar-se, de plano, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Pela

denegação da ordem
.”
(
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, procurador de Justiça – ID 268622769)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos persecutórios produzidos, por envolver argumento de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

Em 24.7.2019, o delegado de Polícia Carlos Roberto Moreira de Oliveira, lotado na Delegacia de Polícia de alto Araguaia, instaurou inquérito policial [Portaria no 88/2019] para apuração de tentativa de estelionato - art. 171, § 2o, VI, c/c art. 14, II, ambos do CP - supostamente praticados pelo paciente [
JOSE LINO DA SILVA FILHO
] e coindiciados Silviane Aparecida da Silva e Alcino Lourenço da Silva (PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 80263406). A vítima Andreia Gonçalves Valadares Silva declarou, na Delegacia de Polícia, ter vendido uma carreta semirreboque [SR/Guerra Ag Gr, ano/modelo 2007/2007, cor vermelha, placa JXZ-8845, RENAVAN 917724070] o paciente e sua esposa [Silviane Aparecida da Silva], mediante pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em dinheiro, e o restante do pagamento seria mediante cheque no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), pré-datado para 60 (sessenta dias), em nome de Alcino Lourenço da Silva [banco Sicred, agência 8062-4, conta 10034-0, no 000092], o qual retornou por motivos 11 e 12 [
“sem fundos”
]; redigiu o contrato, mas o paciente não assinou (PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 80263406 – fls. 16/17).

Em 13.6.2019, o delegado de Polícia, lotado na 3a Delegacia de Polícia do Jardim Glória de Várzea Grande, determinou o retorno do procedimento investigativo para a Delegacia de Alto Araguaia/MT, sob argumento de que
“a agência bancária que negou o pagamento do título está sediada no Município de alto Araguaia/MT”
(PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 80263406 – fls. 24).

Em 8.8.2019, foi colhido depoimento dos coindiciados Silviane Aparecida da Silva e Alcino Lourenço da Silva, ao passo que o paciente foi ouvido no dia 12.8.2019

(PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 80263406 – fls. 26/32).

Em 9.9.2019, o delegado de Polícia Carlos Roberto Moreira de Oliveira solicitou dilação de prazo para continuidade das investigações (PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 80263406 – fls. 49).

Em 16.9.2019, o promotor de Justiça Rodrigo Ribeiro Domingues [PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA] devolveu o incidente diretamente à Delegacia de Polícia,
“fixando o prazo de 90 (noventa) dias) para o término das investigações”
(PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 80263406 – fls. 50).

Em 8.1.2020, a autoridade policial ordenou a
“remessa dos autos ao Poder Judiciário com pedido de dilação de prazo para diligências”
(PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 80263406 – fls. 51).

Em 4.3.2020 e 29.7.2020, o órgão do Ministério Público devolveu o Inquérito Policial à Delegacia de Polícia,
“concordando com o pedido de dilação de prazo, por mais 90 (noventa) dias) para conclusão das investigações”
(PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 80263406 – fls. 51 e fls. 58).

Em 26.1.2021, a Carta Precatória no 36/2020, expedida para a Delegacia regional de Várzea Grande, com a finalidade de ouvir Ronaldo Coimbra, foi devolvida sem cumprimento (PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 80263406 – fls. 65).

Em 15.3.2021, o órgão do Ministério Público determinou
“o retorno dos autos, pelo o prazo de 60 (sessenta) dias, para continuidade das investigações”
; em 28.6.2021, 7.11.2021, 22.3.2022, concedeu prazos de
“de 90 (noventa) dias para continuidade das investigações”
(Ludmilla Evelin de Faria Santa’ana Cardoso, promotora de justiça - PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 80263406 – fls. 70, fls. 79, fls. 84, fls. 87).

Em 11.7.2022, o delegado de Polícia Marcos Paulo Batista de Oliveira elaborou o relatório Policial no 2022.7.60021 (PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 90030611 – fls. 95/97).

Em 18.4.2022, o órgão do Ministério Público de primeiro grau requisitou novas
“diligências investigatórias necessárias ao esclarecimento do fato sob apuração, concedendo-lhe o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias
” (PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 90960491 - fls. 98) e, em 2.5.2024, pugnou pelo “
pelo declínio de competência e consequente remessa dos autos à Comarca de Várzea Grande/MT, para as providências necessárias ao caso”
(PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 90960491 - fls. 98).

Em 6.5.2024, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia assim decidiu:

“Diante das informações constantes no fólio investigativo que dão conta de que se trata de estelionato praticado mediante emissão de cheque sem provisão de fundos e que o domicílio da vítima é em Várzea Grande/MT, de rigor o trâmite do feito perante o Juízo daquela localidade. Assim, nos termos do art. 70, §4o, do Código de Processo Penal, declino a competência para processar e julgar o presente feito ao Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT.”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 154509409 - fls. 109)

Em 7.5.2024, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande recebeu o inquérito policial e abriu
“vista dos autos ao Parquet”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito - PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 154743378 - fls. 110).

Em 21.5.2024, a 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE [FEITOS GERAIS CRIMINAIS] requisitou diligências [
“Proceder com a intimação da vítima, indagando-a acerca de quem seria a pessoa de Ronaldo, mencionada pelos indiciados como sendo o vendedor da carreta;

Ouvir as testemunhas dos fatos, tais como: o tal do Maik, nome informado pela vítima, bem como, outras, caso houver; Informar acerca da mencionada carreta, se a vítima a localizou; Seja informado se houve alguma providência, junto aos órgãos de trânsito, acerca da restrição de movimentação da carreta citada”
], fixando que no
“prazo de 120 (cento e vinte) dias, sejam os autos encaminhados para análise e providências”
(PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 156539795 - fls. 113).

Em 24.9.2024, foi juntada a carta precatória referente a oitiva de Em Ronaldo Coimbra [esposo da vítima Andreia Gonçalves Valadares Silva], cujo depoimento foi colhido em 15.9.2022, oportunidade em que informou ter recebido a carreta de volta “bem judiada”, cujo prejuízo seria de R$9.000,00 (nove mil reais); o paciente combinou de
“passar o valor de R$ 1.000,00 reais por mês até completar o valor de R$ 9.000,00 reais”
;
“o sogro então entendeu a situação da vítima e fizeram um acordo onde o sogro do JOSE LINO repassou os R$ 9.000,00 em três vezes”
(PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 170320606 - fls. 120).

Em 25.9.2024, foi concedido, pelo órgão do Ministério público, novo prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão das investigações (PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 170320606 - fls. 120).

Em 11.2.2025, abriu-se
“vista à Polícia Judiciária Civil”
com o seguinte
“movimento”
: “
Prazo estabelecido pela manifestação do Ministério Público”
(PJe NU 0003329-16.2019.8.11.0020 - ID 170320606 - fls. 120).

Pois bem.

As análises de provas de materialidade e atipicidade da conduta retratam matérias inerentes à instrução criminal, portanto não passíveis de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC no 899.156/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.5.2024), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece esses argumentos.

No tocante ao excesso de prazo, verifica-se que o inquérito policial foi instaurando em 24.7.2019, ou seja, há 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias, considerada a data do relatório desta impetração [6.3.2025].

A persecução penal em pauta envolve a apuração de um delito [tentativa de estelionato] em face de uma vítima [Andreia Gonçalves Valadares Silva], com três indiciados [
JOSE LINO DA SILVA FILHO
, Silviane Aparecida da Silva e Alcino Lourenço da Silva], tendo sido realizadas as oitivas da vítima, do paciente e coindiciados, no ano de 2019, bem como de Ronaldo Coimbra [esposo da vítima], em 2022.

O prazo para encerramento do inquérito policial, na hipótese de investigado solto, pode ser prorrogado dependendo da complexidade das investigações (CPP, art. 10, § 3o).

A prorrogação das investigações criminais pressupõe justificativa ou motivação da autoridade policial e/ou do órgão do Ministério Público, em observância ao princípio da razoabilidade, visto que
“não se admite que alguém seja objeto de investigação eterna
” (ZDANSKI, Claudinei.
O princípio da razoável duração do processo e seus reflexos no inquérito policial. Disponível em:
www.jus.com.br
).

No caso, o inquérito policial foi devolvido pela
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA à autoridade policial, p
or 8 (oito) vezes [
16.9.2019, 4.3.2020, 29.7.2020; 15.3.2021, 28.6.2021, 7.11.2021, 22.3.2022 e 18.4.2022]
, visando a conclusão das investigações e, após 5 (cinco) anos, houve
“
declínio de competência e consequente remessa dos autos à Comarca de Várzea Grande/MT”
[em 6.5.2024]. A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE [FEITOS GERAIS CRIMINAIS] também concedeu novos prazos de 120 (cento e vinte) dias para diligências [21.5.224 e 25.9.2024],
contudo até a presente da data não houve oferecimento da denúncia.

Observa-se que as prorrogações de prazo
“possuem, entre si, lapso temporal superior a 3 anos
”, a caracterizar
“flagrante ilegalidade
” (STJ, HC no 639.572/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, de 3.3.2023).

Como ressaltado pela Defesa, o paciente
“é caminhoneiro, sendo esta sua única fonte de renda para sustento de sua família e constantemente tem de apresentar as empresas das quais presta serviço ‘certidão negativa criminal – nada consta’, em que consta o presente procedimento com seu nome no rol de indiciados. Tal fato faz com que este perca diversos contratos, prejudicando sua subsistência”
(ID 264593291).

O c. STJ firmou orientação no sentido que
“não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados”
(STJ, RHC n. 58.138/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, 4. 2.2016; HC no 799.174/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 23.6.2023; HC no 903.562/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 9.8.2024).

Com efeito, o relator deve arquivar o procedimento investigativo,
“nos casos em que forem descumpridos os prazos para a instrução do inquérito”,
sob pena de
“protelar o inevitável, violando o direito à duração razoável do processo e à dignidade da pessoa humana”
(STF, INQ 4.660, Rel. Min. Gilmar Mendes, 11.12.2018).

Destacam-se os seguintes arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...]Ademais, inexiste lastro probatório que autorize o prosseguimento da investigação, haja vista que, malgrado passados aproximadamente 6 anos do início da investigação, não foi encontrado algum indício ou prova que caracterize a justa causa para a continuidade do inquérito em desfavor do recorrente. Ressalte-se que, na hipótese, a substituição de garantia que ensejou a investigação pela prática de crime de gestão temerária/fraudulenta indicaria possivelmente a diminuição do risco da operação, e não o contrário. Nesse sentido, caso de fato houvesse uma fundada dúvida em relação ao incremento de risco para a caracterização do referido delito, tal análise seria relativamente simples, notadamente por meio de exame pericial pelo qual fosse efetivamente.”
(RHC no 135299/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 16.3.2021)

“O
excesso
de
prazo
na tramitação do
inquérito

policial
, sem justificativa razoável e com impacto negativo na esfera pessoal e profissional do investigado, caracteriza constrangimento ilegal e autoriza o
trancamento
da investigação. A inércia estatal na apuração dos fatos, [...]

impõe o arquivamento do
inquérito
[...].”
(HC NU 1032409-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 31.1.2025)

Sopesada a ausência de complexidade do procedimento investigatório [um delito, três indiciados, e uma vítima], bem como a insegurança jurídica causada pela tramitação do inquérito policial, instaurado há mais de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses, sem obtenção de elementos para deflagração da persecução criminal, o trancamento do procedimento investigativo afigura-se pertinente em relação ao paciente [
JOSE LINO DA SILVA FILHO]
, com extensão dos efeitos aos coinvestigados [
Silviane Aparecida da Silva e Alcino Lourenço da Silva], diante
da similitude fático-jurídica
(CPP, art. 580).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
para trancar o inquérito policial [NU 0003329-16.2019.8.11.0020], distribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande, com extensão dos efeitos aos coinvestigados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025